Tribunal: CARF
Processo: 10768.006810/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.006810/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.323 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
ÁGIL ASSESSORIA GERENCIAL CONTÁBIL E CAPTAÇÃO
COMERCIAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006. Se não houve a regularização de tais
débitos no prazo legal de 30 (trinta) dias, contados da ciência do ADE, a
exclusão do Simples Nacional deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-35.271, proferido pela 2a
Turma da DRJ/CGE (e-fls. 27-29), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2009.
Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que o presente processo originou-se do
Ato Declaratório Executivo (ADE) Derat/RJO no 318194, de 22 de agosto de 2008 (e-fls. 05),
tendo em vista “possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa”(e relação de débitos e-fls. 06).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.006810/2008-17
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.323 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006810/2008-17

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente argumentou que o débito
na PGFN, inscrição no 70.4.05.019993-26, foi devidamente parcelado conforme o art 3o do Ato
Declaratório e que quanto à inconsistência previdenciária, tratar-se-ia apenas de divergências
entre algumas GFIPS e, apesar de contestadas, não foram apreciadas e anuladas de pronto pela
Receita Previdenciária Federal. Por fim, pediu cancelamento do débito fiscal ora reclamado e a
insubsistência do desenquadramento.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, decidiu por
sua improcedência, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Fazenda Pública Federal e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada com o acórdão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
alegando:
Preliminarmente:
a) não existiram por parte da empresa débitos previdenciários dentro do período sugerido
que provocassem ou impedissem a pertinência na Tributação do Simples Nacional, sendo
que todas as competências relacionadas na IP 3701182008 foram tratadas como
divergências e como tal não poderiam ser encaradas corno débitos;
b) em momento algum a Secretaria da Receita Federal ou o INSS notificou a Recorrente da
existência desses débitos, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, salvo
no envio do Ato Declaratório que via de regra funcionou corno urna sentença;
c) no relatório dos débitos extraídos do banco de dados da Receita Federal no dia
03/09/2015 a IP 3701182008 não aparece e que os débitos relacionados ali são 13/2005,
13/2006, 1012014 e 01/2015, que foram prontamente sanados através do parcelamento de
débitos no 1421346, já os débitos relativos a 10/2014 e 01/2015 foram provocados por um
descuido administrativo;
d) as divergências 13/2005 e 13/2006 foram absorvidas pela empresa na tentativa de
resolver em definitivo a questão que já se arrasta por alguns anos.
Mérito
a) A Recorrente não se enquadra no nos termos do inciso V do art. 17 da Lei Complementar
123/06, que entrou em vigor no dia 1° de julho de 2007, uma vez que não possui débitos
para com o lNSS já que essa foi à única restrição listada como justificativa no supracitado
processo cujo resultado preliminar foi a manutenção do indeferimento do Ato
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.323 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006810/2008-17

declaratório. Juntou cópias dos documentos que, supostamente, comprovam todos os
argumentos aqui apresentados pela impugnante.
Por fim, a Recorrente requereu a improcedência do termo de indeferimento e sua a
manutenção no Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
As alegações preliminares e de mérito se confundem, destarte, passa-se, de
imediato, à apreciação deste.
Conforme já relatado, trata o presente processo de representação para exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude pela existência de
débitos sem exigibilidade suspensa .
Acerca da questão, assim constou no acórdão de piso:
A interessada argumentou que os débitos que ensejaram o ADE haviam sido parcelados,
conforme os documentos juntados às fls. 10 e seguintes. Mas não trouxe a certidão
negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa às contribuições previdenciárias e
às de terceiros, bem como a certidão da RFB/PGFN quanto aos débitos não
previdenciários, relativas ao período de opção, o que comprovaria sua regularidade, nos
termos dos arts. 205 e 206 do CTN, pois é este o documento hábil que comprova a
regularidade fiscal da empresa.
Ademais, conforme a autoridade local informou (fls. 35), as GFIPs de inúmeras
competências, que ensejaram o ADE, estão pendentes de regularização.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente
a manifestação de inconformidade e mantenho o Ato Declaratório de Exclusão por seus
próprios fundamentos.
Em suas razões recursais, a Recorrente apresentou alegações em sede de
preliminar e mérito, contudo, entendo se confundirem e serem todas de mérito, as quais passo a
analisar.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.323 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006810/2008-17

Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Todavia, a mencionada Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede
a permanência no Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou
a PGFN.
A Recorrente, no seu recurso voluntário, informa que procedeu a novo
parcelamento da dívida na tentativa de resolver em definitivo a questão que já se arrasta por
alguns anos e, por conseguinte, deve ser mantida no Simples Nacional.
É certo que o parcelamento, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código
Tributário Nacional – CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário e que após notificada
da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para regularizar
seu débito (art. 6o, §5o, da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
Porém, compulsando os autos, claramente se constata que a Recorrente não
efetuou o parcelamento do débito em questão dentro do prazo de 30 dias da ciência do ADE
determinado pelo Comitê Gestor. Explique-se.
A Recorrente tomou ciência do Ato Declaratório Executivo em 19/09/2008 (e-
fls. 19), porém, de acordo com os documentos carreados autos, o parcelamento dos débitos
ocorreu em 04/09/2015:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.323 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006810/2008-17

Logo, é possível concluir que o parcelamento em questão ocorreu, portanto,
extemporaneamente, ou seja, após o citado prazo de 30 dias para regularizar seu débito (art. 6o,
§5o, da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
Assim, tão tendo sido regularizados os débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional no processo
administrativo fiscal de controle de legalidade do ato administrativo. Esclareça-se que o ato de
exclusão tem caráter meramente declaratório, de modo que seus efeitos retroagem à data da
efetiva ocorrência da situação excludente.
Neste preciso sentido, cita-se precedente deste Tribunal:
SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
EXCLUSÃO. Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas
jurídicas do Simples quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto à Fazenda Pública Federal. Excluído do Simples por existência
de débitos, sem exigibilidades suspensas, tem-se o prazo de trinta dias para
regularização e permanência da pessoa jurídica como optante do Regime Especial,
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.323 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006810/2008-17

contados a partir da ciência da comunicação. Ultrapassado o mencionado prazo de
regularização, consuma-se, em definitivo, a exclusão, ainda que venham a ser
posteriormente parcelados os débitos pelo contribuinte, que poderá então fazer nova
opção em procedimento próprio Recurso Voluntário Negado Sem crédito em Litígio.
(Acórdão n° 1002000.198, de 10.05.2018, Rel. Cons. Leonam Rocha de Medeiros)
Portanto, entendo não assistir razão à Recorrente devendo ser mantida sua
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017, nos termos do art. 17, inciso
V, c/c o art. 29, inciso I, e o art. 30, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006.
Ante o exposto voto pela improcedência do recurso apreciado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital